Tribunal: TJBA
Processo: 0503479-10.2018.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503479-10.2018.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
DANIEL CARDOSO DE MORAES, MICHEL SOARES REIS

APELADO: I. Q. D. S. e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL
. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO E CONSULTA MÉDICA. SOLIDARIEDADE. FÁRMACO QUE NÃO É DE ALTO CUSTO
.
HONORÁRIOS EM FAVOR DA DPE. RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO. APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelaç
ões
cíveis simultâneas interpostas
pel
a Defensoria Pública do
Estado da Bahia
(DPE)
e
pelo
Município
de Teixeira de Freitas
em face da sentença
que determinou o fornecimento das
medicaç
ões
prescrita
e as consultas com médico especialista em otorrinolaringologia,
em favor dos autores.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Existem duas questões em discussão: (i) averiguar
a responsabilidade do Município pel
a disponibilização do tratamento
; e (ii) a possibilidade de
condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No
caso, embora o Município alegue que a medicação não coberta pelo SUS é de alto custo, verifica-se que o tratamento anual não chega ao patamar estabelecido no julgamento do tema n. 1234 de repercussão geral.

3. Noutro ponto, a possibilidade de arbitramento de honorários em favor da DPE já se encontra sedimentada pelo STF no tema n. 1.002 de repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESES

4
. Apelaç
ão do Município de Teixeira de Freitas não provida. Apelo da Defensoria Pública do Estado da Bahia provido.

__________

Jurisprudência relevante citada
:
STF, temas n. 793, 1.234 e 1.002 de repercussão geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0503479-10.2018.8.05.0256
, em que figuram como apelantes MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como apelados ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer dos recursos, negar provimento à apelação do Município de Teixeira de Freitas e dar provimento ao apelo da Defensoria Pública do Estado da Bahia
, nos termos do voto do relator.

JR18